Tribunal: TJMT
Processo: 0039567-44.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039567-44.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR NASCIMENTO - CPF: 208.510.811-34 (APELADO), ROSEMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.977.781-02 (ADVOGADO), BRUNA FRANCO CARVALHO - CPF: 001.198.561-58 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), STEPHANI SARAIVA CAMPOS - CPF: 007.601.741-99 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA FRANCO CARVALHO - CPF: 001.198.561-58 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR NASCIMENTO - CPF: 208.510.811-34 (APELANTE), ROSEMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 002.977.781-02 (ADVOGADO), STEPHANI SARAIVA CAMPOS - CPF: 007.601.741-99 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL OCUPACIONAL DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há de falar-se em cerceamento de defesa, se
os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de vistoria ambiental.

Não é juridicamente possível o deferimento do auxílio-acidente, tampouco aposentadoria por invalidez, se está consignado no laudo pericial que inexiste nexo de causalidade entre as lesões e as atividades exercidas por ele e a ausência de incapacidade laboral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JÚLIO CESAR NASCIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente de Trabalho ou Aposentadoria por Invalidez n. 0039567-44.2014.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, uma vez que não foi constatada redução da capacidade laboral.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença em razão de que o magistrado proferiu sentença sem ter apreciado o pedido de vistoria no local de trabalho, nos termos do artigo 473, §3º, do CPC, cerceando o seu direito de defesa de
empregar todos os meios legais previstos no artigo 369 do citado diploma legal.

No mérito, requereu a concessão do auxílio-acidente, amparado pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, argumentando que basta apenas redução/limitação da capacidade laborativa, como vem sendo aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 44 e, também, pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (TNU), a contar da data da cessão do auxílio-doença (30/4/2009 - NB 535.190.844-8).

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O processo foi recebido nesta Corte de Justiça e distribuído ao Des. Luiz Carlos da Costa que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em virtude do valor da causa se limitar até 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1).

O Apelado interpôs Agravo Interno contra a supracitada decisão, aduzindo que o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.153/2009 não se aplica a esta autarquia, além de que o artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 veda a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária perante Juizado Especial, mesmo que da Fazenda Pública, consoante Enunciado n. 08 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e jurisprudência do STJ relativo ao julgado do Conflito de Competência n. 35420/SP (DJ 5/4/2004, p. 199).

O Apelante também interpôs Agravo Interno contra essa decisão, apresentando os mesmos argumentos citados anteriormente e requerendo reconsideração da mencionada decisão, com prequestionamento da matéria.

Ambas as partes não apresentaram as contrarrazões aos supracitados Agravos.

Em apreciação aos recursos, o referido Relator reconsiderou a decisão agravada.

Referente a essa decisão monocrática não houve manifestação.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para processamento e julgamento do Recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como citado no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Júlio Cesar Nascimento, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente de Trabalho ou Aposentadoria por Invalidez n. 0039567-44.2014.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, uma vez que não foi constatada redução da capacidade laboral.

A sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (6-9-2018) e o recurso de apelação será analisado sob a ótica deste atual diploma processual.

Inicialmente, o Apelante defende a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de que foi cerceado em seu direito de defesa ao não ter sido apreciado o seu Pedido de Vistoria no local de trabalho, ferindo o que dispõe o artigo 369 do CPC, que trata do
emprego de todos os meios legais para elucidação do caso, tendo em vista que a Perícia Judicial foi contrária aos documentos médicos apresentados e a profissiografia de CARTEIRO, ao induzir que tal atividade não exige esforço físico e nem movimentos repetitivos.

Não assiste razão ao Apelante.

Pois, o
juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, § 1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

Assim, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se
os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de vistoria ambiental.

Nesse sentido,
in verbis
:

ACIDENTE DO TRABALHO – OFICIAL MARCENEIRO – MALES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –

INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL OCUPACIONAL DESCARTADO - BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação Cível n. 1017217-02.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, 16ª Câmara de Direito Público, Relator: JOÃO NEGRINI FILHO, Data do Julgamento: 30/3/2021)

Cerceamento de defesa Anulação da r. sentença Inocorrência Realização de nova perícia técnica e vistoria ambiental Desnecessidade Oitiva de testemunhas e depoimento pessoal Descabimento Conjunto probatório que basta para o correto desate da lide. Acidente do trabalho Males colunares Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelos demais elementos dos autos Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. (TJSP,
Apelação Cível n. 1024115-85.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, 17ª Câmara de Direito Público, Relator: AFONSO CELSO DA SILVA, Data de Julgamento: 2/3/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.

AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos membros superiores. Inexistência de redução da capacidade laboral e de nexo de causalidade ou concausalidade. Laudo pericial realizado em ação trabalhista não vincula o juízo da ação acidentária. Benefício indevido. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP, Apelação: 1040288-53.2018.8.26.0224, Comarca: 8ª Vara Cível de Guarulhos, 17ª Câmara de Direito Público, Relator: CARLOS MONNERAT, Data do Julgamento: 22/1/2021)

Portanto,
afasto
esta preliminar.

Quanto ao mérito, no que tange à capacidade laborativa, destaco que a concessão do benefício acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o nexo causal entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva diminuição da capacidade laborativa daí decorrente.

No caso destes autos, verifica-se que o Apelante sofreu acidente de trânsito (10/2/2001), quando desempenhava as funções de carteiro, que resultou em lesão no braço, ombros e pernas.

Em decorrência desse acidente, ingressou com pedido administrativo de auxílio-doença perante o INSS, o que lhe foi deferido em 22/2/2001, vindo esse benefício a ser cessado em 30/4/2009 (NB 535.190.844-8
).

O Apelante foi readaptado para outra função em 2009, a de atendente, visando a compatibilidade do exercício de suas funções com a sua capacidade laborativa.

Convém mencionar que o gozo anterior de auxílio-doença acidentário em nada implica o reconhecimento de incapacidade permanente para o trabalho. A razão do deferimento de auxílio-doença consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou acidente que tenha sofrido.

O laudo pericial realizado em 5/4/2017, não restou caracterizada incapacidade do Apelante para o labor, tampouco nexo causal
por patologia narrada na petição inicial,
tendo sido concluído da seguinte forma,
in verbis
:

(...)

6 – CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o requerente com diagnóstico de doenças degenerativas na coluna cervical (espondilose e discopatia degenerativa).

Quanto à incapacidade: Não há incapacidade laborativa por patologias narradas na petição incial (da coluna).

Está inapto para função de carteiro devido a idade avaçada (56 anos e

8 meses).

Está apto para função de atendente.

Apenas deve evitar movimentos repetitivos do membro superior esquerdo devido a cirurgia anterior no ombro em caráter preventivo.

Quanto ao nexo causal/concausal. Não há nexo causal a ser estabelecido.

As atividades laborativas do requerente não exigem repetição de movimentos/ou movimentos repetitivos da coluna cervical e lombar (flexão – rotação) e levantamento de peso excessivo e postura inadequada.

Em 2001, houve nexo causal conforme CAT e histórico da doença. O requerente sofreu um acidente de trânsito, quando estava trabalhando como carteiro motorizado, em 07.02.2001 com fratura no ombro esquerdo, no antebraço e na perna esqueda, foi submetido à cirurgia com incapacidade laborativa total e temporária. A fratura narrada na petição inicial foi tratada.

Assim,
não é juridicamente possível o deferimento do auxílio-acidente, tampouco aposentadoria por invalidez, se está consignado no laudo pericial que inexiste nexo de causalidade entre as lesões e as atividades exercidas por ele e a ausência de incapacidade laboral.

Esse entendimento já foi esboçado por este Tribunal de Justiça,
in verbis
:

E M E N T A: PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO OU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — AUSÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. (TJMT, Apelação n. 103182/2017 – Comarca: Capital, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos)

EMENTA: APELAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA —ACIDENTE DE TRABALHO OU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — AUSÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE. Ausente a comprovação de ocorrência de acidente do trabalho ou de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de auxílio-doença acidentário. Recurso não provido.
(TJMT, Ap 103163/2017, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 6/9/2018).

Igualmente, outros Tribunais,
in verbis
:

Ementa: Acidente do trabalho - Balconista - Doença ocupacional Ombro direito - Benefício acidentário - Elementos do processo que não demonstram a presença de incapacidade laborativa - Laudo conclusivo não contrariado por nenhuma outra prova técnico-científica - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido
(TJSP, Apelação Cível nº 1004153- 95.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, 16ª Câmara de Direito Público, Relator: JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO, Data de Julgamento: 9/4/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-ACIDENTE - SILICOSE - PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - DOENÇA INCAPACITANTE NÃO DEMONSTRADA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Para a concessão do auxílio-acidente, devem ser demonstrados três requisitos, concomitantemente: (I) a ocorrência de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, (II) verificação de sequelas que reduzam a capacidade de trabalho e (III) nexo causal entre o acidente e as lesões.

2. Deve ser rejeitado o pedido de concessão de auxílio-acidente, se a doença incapacitante relatada não foi detectada em perícia médica judicial idônea.

3. Embora o juiz não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial (art. 479 do CPC/2015), é necessário que haja outros elementos de prova nos autos, idôneos a desconstituir a conclusão do perito judicial médico, sendo que a segunda perícia destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira (art. 480 do CPC/2015).

4. Inexistindo prova contrária à conclusão da perícia, e não havendo omissão ou inexatidão no laudo, deve ser mantida a sentença que decidiu em conformidade com a conclusão do perito
. (TJMG, Número do 1.0188.10.005827-3/002 – Comarca de Nova Lima, 15ª Câmara Cível, Relator (convocado): Des. Octávio de Almeida Neves, Data do Julgamento: 14/06/2018)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021